Tribunal: TJDFT
Processo: 0741053-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741053-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, no bojo da Execução Fiscal no 0025510-47.2013.8.07.0015, indeferiu o pedido do executado de destituição do encargo de depositário de bens móveis. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a alienação dos veículos penhorados foi comunicada ao DETRAN, que, por falta de organização, não efetivou a transferência de titularidade do bem. Cita, ainda, a Súmula 219 do STJ no sentido de que o encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado. Ademais, defende que a recusa ao encargo de depositário não configura ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco litigância de má-fé. Analisando os autos de origem, verifica-se que tais questões não foram ventiladas pelo agravante em sua petição de ID 189144727 que requereu a sua destituição como depositário dos veículos automotores. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por supressão de instância Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2025 10:10:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador